Tribunal: TJSP
Processo: 1029148-45.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória de nulidade de duplicatas e inexigibilidade de crédito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo banco corréu.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois deve ser aferida "in status assertionis". Legitimidade do endossatário que não demonstra a higidez da cártula. Precedentes.
Base de cálculo da verba honorária

Ementa:
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória de nulidade de duplicatas e inexigibilidade de crédito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo banco corréu.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois deve ser aferida "in status assertionis". Legitimidade do endossatário que não demonstra a higidez da cártula. Precedentes.
Base de cálculo da verba honorária sucumbencial que merece alteração. Valor atualizado da causa. Artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029148-45.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO ABC
BRASIL S.A., é apelado M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-45.2014.8.26.0100 -Voto no 20.310
2
Apelação n. 1029148-45.2014.8.26.0100
Voto n. 20.310
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível - 41a Vara Cível)
Apelante:
Banco ABC Brasil S/A
Apelado:
M. Shimizu Elétrica e Pneumática Ltda.
MM. Juiz:
Regis de Castilho Barbosa Filho
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória de
nulidade de duplicatas e inexigibilidade de crédito.
Sentença
de
procedência.
Pretensão
à
reforma
manifestada pelo banco corréu.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois
deve ser aferida “in status assertionis”. Legitimidade do
endossatário que não demonstra a higidez da cártula.
Precedentes.
Base de cálculo da verba honorária sucumbencial que
merece alteração. Valor atualizado da causa. Artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Relatório.
Ainda em 2014 a ora apelada M. Shimizu Elétrica e
Pneumática Ltda. ajuizou ação declaratória de nulidade de duplicatas e
inexigibilidade de crédito (por dependência ao processo n.
1018976-44.2014.8.26.0100, cautelar de sustação de protestos) em face de Exall
Alumínio S/A, do ora apelante Banco ABC Brasil S/A, do Banco Bradesco S/A
e de Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios,
aduzindo que tomou conhecimento acerca do protesto de 5 (cinco) duplicatas
cedidas pela primeira corré, apresentadas pelo Banco Bradesco e sacadas, duas
delas, pelo Fundo de Investimento corréu e, três delas, pelo Banco ABC, não
obstante “há muito tempo (12 meses no mínimo), não mantém nenhum relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-45.2014.8.26.0100 -Voto no 20.310
3
comercial ou mesmo de serviço com a empresa Requerida (Exall Alumínio), que justificasse o
saque das Duplicatas Mercantis sub judice”. Ressaltando que todas as relações
comerciais que de fato teve com a corré Exall foram devidamente liquidadas e
que tal empresa estaria “passando por sérias dificuldades financeiras, o que ensejou, no
desespero, o saque das duplicatas mercantis aqui em discussão, apenas para se obter o seu
desconto e assim formar capital para pagar os seus compromissos, em total desrespeito a nossa
legislação, costumes e ética”, pugnou pela declaração de nulidade das duplicatas
carentes de origem e pela declaração de inexigibilidade dos respectivos créditos
(fls. 1/6).
Contestaram o feito, respectivamente, o Banco Bradesco, o
Banco ABC, e o Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios, este, porém, intempestivamente.
O primeiro aventou preliminar de ilegitimidade passiva e
defendeu a improcedência da demanda ante a ausência de responsabilidade pela
emissão das duplicatas e sob a alegação de que apenas exerceu regularmente seus
direitos (fls. 45/52).
Em defesa similar, o segundo também alegou ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e defendeu que “não há que se
falar em responsabilidade do Endossatário, mas responsabilidade exclusiva do Endossante,
tanto porque de fato este é o causador do prejuízo sofrido pelo Sacado, como pelo motivo de que,
caso o Endossatário seja responsabilizado por protesto que é seu dever realizar, poderá criar
grande insegurança jurídica nas relações de cessão de crédito” (fls. 70/83).
Citada apenas por edital, à corré Exall foi nomeado curador
especial que contestou o feito por negativa geral (fls. 310/311).
Colhida réplica (fls. 323/326), sobreveio a sentença de fls.
332/336 que julgou procedente a demanda para declarar nulas as duplicatas e
inexigíveis os respectivos créditos, ao fundamento de que “parte legítima em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-45.2014.8.26.0100 -Voto no 20.310
4
à disputa de exigibilidade de cada duplicata em questão aquele que constar, respectivamente,
como seu sacador', de que “cabia aos titulares dos títulos impugnados, quer na qualidade de
titular originário, quer na qualidade de cessionário, o ônus de provar o lastro jurídico do débito
impugnado” e de que “não há nos autos documento que comprove prestação de serviços
estampados no bojo das duplicatas em testilha”. Ante a sucumbência, determinou-se
que arcassem os corréus Multi Recebíveis II e Banco ABC dom o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais “ora
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, (...), na proporção de 50%
para cada”.
Inconformado, apela apenas o corréu Banco ABC pugnando
pela reforma do decisum insistindo na tese de ilegitimidade passiva e,
subsidiariamente, reputando necessária a retificação da base de cálculo das
verbas de sucumbência (fls. 345/357).
Contrarrazões a fls. 364/366.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento em
parte.
A controvérsia se resolve de acordo com o que definiu o C. C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.063.474/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973:
“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO.
RESPONSABILIDADE
DO
ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-45.2014.8.26.0100 -Voto no 20.310
5
materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou
da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido.”
(2a Seção, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Acórdão de 28 de
setembro de 2011, publicado no DJE de 17 de novembro de 2011,
sem grifo no original).
No caso concreto, embora valha a pena ressalvar que inexiste
pretensão indenizatória por parte da apelada, conforme bem observado na
sentença “cabia aos titulares dos títulos impugnados, quer na qualidade de titular originário,
quer na qualidade de cessionário, o ônus de provar o lastro jurídico do débito impugnado”,
porém “não há nos autos documento que comprove prestação de serviços estampados no bojo
das duplicatas em testilha” (fls. 334).
Não há de se falar, pois, em ilegitimidade de parte ou
impossibilidade de responsabilização do apelante (até porque, como também
bem se observou na origem, a legitimidade ad causam deve ser aferida in status
assertionis, isto é, em função do que se deduz na petição inicial).
Nesse sentido vem decidindo esta C. Câmara de Direito
Privado:
“Agravo de instrumento. Legitimidade passiva. Endosso-mandato.
Endossatário que tem legitimidade para figurar no polo passivo em
ação indenizatória pautada no protesto indevido sem a adoção de
cautelas sobre o negócio subjacente ao título. Precedentes desta C.
Câmara. Resp. n. 1.063.474/RS. Decisão reformada. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento n. 2140202-32.2019.8.26.0000,
19a Câmara de Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j. em 30/08/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Títulos de crédito Ação de inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-45.2014.8.26.0100 -Voto no 20.310
6
débito cumulada com indenização por danos morais Protesto
indevido de título quitado, cedido a empresa de fomento mercantil
Título recebido por instituição financeira por meio de endosso
mandato. Hipótese que não afasta eventual responsabilidade do
mandatário em caso de protesto indevido. Endossatário que não
tomou as providências necessárias à comprovação da existência do
crédito.
Precedente
do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Responsabilidade civil solidária do banco endossatário configurada
Dano moral configurado. Indenização arbitrada no valor de R$
9.000,00 (nove mil reais) Majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) em vista das circunstâncias do caso concreto Termo inicial
da incidência de juros de mora fixado corretamente como a data da
citação Má-fé da devedora não comprovada Ausência de culpa
concorrente Responsabilidade solidária caracterizada Sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito em face do réu
Banco Bradesco por ilegitimidade passiva. Sentença de procedência
parcial em face de Opp Indústria e AthenaBanco
Sentença
reformada em parte Recurso da autora parcialmente provido para
reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e
majorar a indenização por dano moral.” (Apelação n.
1004736-44.2018.8.26.0477, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Daniela Menegatti Milano, j. em 23/10/2019).
E outros órgãos deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Duplicata protestada,
transferida ao banco-réu por endosso mandato Pretensão do
autor de obter a declaração de inexigibilidade da dívida, o
cancelamento do protesto e indenização por danos morais Parcial
procedência
Apelo do corréu Banco Bradesco
Alegadas
preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação por falta
de interesse de agir, por ter agido o apelante como mero
mandatário
Inocorrência
Pedidos formulados, por si só,
evidenciam a necessidade e a utilidade do ajuizamento de
demanda, sendo evidente o interesse processual do autor

Ilegitimidade passiva afastada pois o banco réu era portador do
título levado a protesto O fato de as duplicatas terem sido
recebidas pelo banco mediante endosso mandato, não tem o
condão de excluí-lo do polo passivo da ação, nem de eximi-lo de
eventual responsabilidade decorrente de seu ato Danos morais
reconhecidos e de responsabilidade solidária de ambos os réus
Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em 10 (dez)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-45.2014.8.26.0100 -Voto no 20.310
7
salários mínimos, que deve ser mantido, mas fixado na quantia
correspondente à época de R$ 9.980,00, uma vez que o salário
mínimo não pode servir como parâmetro ou indexador para a
indenização por dano moral Quantia que se mostra suficiente a
minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu
enriquecimento sem causa, além de servir para evitar a reiteração
da conduta lesiva por parte dos ofensores Pleito de redução
rejeitado Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação n.
1000636-65.2019.8.26.0136, 18a Câmara de Direito Privado, Rel.
Cerqueira César, j. em 21/10/2019).
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de duplicatas.
Sentença que julgou extinto o processo com relação ao banco que
recebeu o título por endosso mandato, improcedente com relação à
endossatária (cessionária) e parcialmente procedente com relação à
sacadora. Recurso da autora. Ilegitimidade passiva do banco, que
recebeu a duplicata através de endosso mandato (Súmula no 476 do
Superior Tribunal de Justiça). Legitimidade e responsabilidade da
cessionária que recebeu o título através de endosso translativo.
Obrigação de verificar a regularidade do negócio subjacente. Dano
moral configurado: protesto indevido de duplicata sem causa.
Abalo do conceito empresarial da autora. Fixação da indenização
em R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente partir deste
arbitramento; e com observação, de ofício, de que juros de mora de
1% ao mês incidirão a contar da data do protesto indevido (fato
danoso). Modificação da sucumbência. Recurso da ré cessionária.
Incabível a alteração da verba honorária, ante o provimento parcial
do recurso da autora. Recurso da autora provido em parte, com
observação. Prejudicado o recurso da ré cessionária.” (Apelação n.
1000480-30.2015.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Elói
Estevão Troly, j. em 09/09/2019).
Razão assiste ao apelante, porém, no que diz respeito à base
de cálculo considerada na origem para a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
Isso porque, conforme já observado, não havendo pretensão
indenizatória, mas apenas declaratória, não houve condenação que se possa
valorar em termos econômicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-45.2014.8.26.0100 -Voto no 20.310
8
Dito isso, embora não se olvide que parece tratar-se de mero
erro material do magistrado singular, impende reformar a sentença apenas para
registrar que a verba honorária sucumbencial deverá tomar por base o valor
atualizado da causa, nos termos do segundo parágrafo do artigo 85 do Código
de Processo Civil (“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para corrigir a base de cálculo da condenação ao pagamento dos
honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)